Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Ausência de omissão. Inovação recursal. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal, mantendo a condenação do apelante pela prática dos crimes de desacato e de ameaça, esta em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões na fundamentação do acórdão, acerca de matérias cognoscíveis de ofício e não invocadas nas razões de apelação.
III. Razões de decidir
3. Não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o fim exclusivo de reverter julgamento anterior, com a inovação de tese que não foi apresentada nas razões de apelação.
4. As matérias postas nos embargos foram debatidas e enfrentadas por este órgão fracionário de forma suficientemente fundamentada, a revelar o mero inconformismo e animus de rediscussão do mérito por parte embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.